Tribunal: TJSP
Processo: 2101609-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2101609-94.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante CHEFE DO CENTRO DE DESPESAS DE PESSOA DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados
WALDEMAR ALVES FONTES (JUSTIÇA GRATUITA), NORIVAL
TONIO (JUSTIÇA GRATUITA), NATHALINO ANTONIO EUFRASIO,
ROMUALDO BELENTANI (JUSTIÇA GRATUITA), ISMAEL PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOÃO
FELICIANO
NETO
(JUSTIÇA
GRATUITA), NICEU OLIVEIRA MATOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARCOS ANTONIO EBERT, SEBASTIAO PAULO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e AGNELO MAURO DE CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.181
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2101609-
94.2020.8.26.0000/50002 SÃO PAULO
Embargante: CHEFE DO CENTRO DE DESPESAS DE
PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargados: WALDEMAR ALVES FONTES E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não se verifica
nos embargos qualquer passagem que se enquadre
na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência
do julgado deve ser buscada nas vias próprias.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra o acórdão de f. 666/70, que, em juízo de adequação sobre os
Temas 810, do STF, e 905, do STJ, ratificou o acórdão de f. 568/71
- integrado pelo acórdão de f. 624/6 -, por estar em absoluta
conformidade com a jurisprudência vinculante das cortes
superiores, assinalando, ademais, não se materializarem as
hipóteses dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo
Civil, mas sim a do inciso I do art. 1.040 (f. 669).
Alega o embargante haver “omissão
a ser integrada, tendo em visto a ausência de pronunciamento sobre
o tema 733 do STF”.
Afirma,
ademais,
que
o
título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo transitado em julgado determinou a aplicação da Lei no
11.960/09, devendo-se observar os termos do item 4 do Tema no
905 do STJ, preservando-se o princípio da segurança jurídica, nos
termos do art. 5o, XXXVI, da CF, bem como dos arts. 502 e 508 do
CPC.
Sustenta a higidez do título, “salvo a
decisão de desconstituição obtida na ação rescisória”, e requer o
acolhimento da pretensão para que sejam respeitados os critérios
fixados no título para atualização de seu débito (Lei no 11.960/09),
na forma do decidido nos Temas 905, do STJ, e 733, do STF (f.
1/4).
É o relatório.
Estes embargos de declaração não se
amoldam às situações em que cabíveis, pois não impugnam defeitos
internos do julgado. O caminho correto a seguir, portanto, é
aguardar a apreciação dos pertinentes recursos pelas cortes
competentes.
Cuida-se
de
acórdão
que
se
pronunciou acerca da adequação do desate de f. 568/71 - integrado
pelo acórdão de f. 624/6 - às teses firmadas pelas cortes superiores,
nos julgamentos atinentes aos Temas 810, do STF, e 905, do STJ.
Uma vez publicadas as decisões
judiciais, sua retratação somente é possível em situações
excepcionais, a depender de expressa permissão legal, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja preservada a segurança jurídica.
Na
espécie,
restringiu-se
a
autorização dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo
Civil, à conformação do decisum ao quanto assentado no
julgamento de paradigma de repercussão geral (RE no 870.947/SE
f. 659/60) e de recurso repetitivo (REsp. no 1.492.221/PR - f.
661/3), que passam a ter força normativa, não se admitindo o
reexame do julgado além dos limites do objeto dos recursos-
paradigma.
Aliás, bem analisadas as razões dos
presentes embargos em cotejo com as razões dos embargos de
declaração de f. 575/8, verifica-se que repisa os argumentos
expendidos nestes últimos - ipsis verbis da f. 575 até o penúltimo
parágrafo da f. 577 -, os quais já foram repelidos pelo acórdão de f.
580/8, julgado em 26 de junho de 20201.
Dessarte, os embargos não apontam
nenhuma passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, limitando-se a externar inconformismo
quanto ao decidido.
Exsurge, dessarte, e de forma clara,
o caráter puramente infringente do recurso, a impedir a canalização
da insurgência pela via eleita.
1 Embargos de Declaração Cível n 2101609-94.2020.8.26.0000; de minha relatoria; j.
29.6.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeito o recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator